Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. RECUSA DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.

II – Na demanda, o plano de saúde autorizou a cobertura da cirurgia, mas não com a técnica e materiais recomendados pelo médico.

III – A recusa do tratamento prescrito foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde da paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como adequado ao quadro clínico do paciente.

IV – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é muito baixo, os honorários advocatícios serão arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência.

V – Apelação do autor provida e apelação adesiva da ré desprovida.